Tribunal: STF
Processo: ARE 1315384
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUÍDO PELA LEI 8.814/2008. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL DE SERVIDORES COM CURSO SUPERIOR SITUADOS NO ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. OMISSÃO LEGISLATIVA. INOCORRÊNCIA. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    3. No caso concreto, a recorrente ajuizou ação direta de inconstitucionalidade por omissão, apontando a ausência de previsão legal de progressão funcional vertical relativamente aos servidores públicos que há mais de três anos estão enquadrados no nível 11 da carreira do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.



    4. A Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão é cabível quando o Poder Público se omite quanto ao cumprimento de um dever que a Constituição lhe atribuiu. No presente caso, verifica-se algo diverso: a contrariedade do Sindicato recorrente com o teor das normas insertas na Lei 8.814/2008 do Estado de Mato Grosso. 



    5. A permanência temporal de 3 anos para a progressão ao nível superior, bem como de um número determinado de níveis (11), após os quais se encerra a progressão funcional, encontra-se dentro da valoração discricionária legítima a ser exercida dentro dos critérios de oportunidade e conveniência adotados pelo legislador estadual, de modo que não há que se confundir “omissão legislativa” com “opção legislativa”. Precedentes.



    6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa no valor de R$ 5.000,00, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).